Tribunal: STF
Processo: Rcl 87210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mult Diagnostica Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Processo 0068972-87.2020.8.17.2001), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante impetrou Mandado de Segurança, que tramita sob o nº 0068972- 87.2020.8.17.2001 (doc. 02), para afastar a cobrança do ICMS antecipado pelo Estado de Pernambuco, tendo em vista que a exigência foi instituída por ato infralegal (Decreto Estadual nº 44.650/2017), em afronta à estrita legalidade e ao Tema 456/STF. 



    No caso, a Lei Estadual nº 15.730/2016, que supostamente embasa a cobrança antecipada do imposto, na verdade, apenas delega a competência tributária ao referido ato infralegal (a mesma inconstitucionalidade observada por este STF em relação a Lei gaúcha, no julgamento do RE 598.677/RS – Tema 456/STF), o qual se encarregou de definir os critérios da regra-matriz de incidência (critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo).



    [...]



    Contudo, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela Reclamante, para denegar a segurança, aplicando de maneira equivocada o referido tema, após suscitar a ocorrência de uma suposta distinção (distinguishing). Veja (doc. 03):



    [...]



    Contra tal acórdão, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário sustentando que os art. 5º, II, e 150, I, e § 7º, da CF (princípio da legalidade estrita) haviam sido violados, e requerendo a aplicação do Tema 456 indevidamente afastado pela Câmara Julgadora, pois, no caso, a exigência antecipada do ICMS está em descompasso com a tese firmada no Tema 456. 



    Contudo, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o mesmo fundamento: de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação firmada no Tema 456, reiterando que a legislação estadual dispôs, específica e suficientemente, sobre o fato gerador do ICMS antecipado. Abaixo, excerto da Decisão (doc. 02 – ID. 39164976):



    [...]



    Em suma, o TJPE não observou corretamente a razão de decidir do Acórdão proferido no julgamento do RE nº 598.677/RS (Tema 456), concluindo pela validade da cobrança antecipada do ICMS, sob o fundamento de que a sistemática da antecipação tributária, no âmbito do Estado de Pernambuco, tem previsão em lei em sentido estrito. 



    Porém, como dito, a Lei Estadual nº 15.730/2016, que supostamente teria previsto a antecipação do ICMS, nada mais do que delega a sua instituição a decreto do Poder Executivo, situação que autoriza o manejo da presente Reclamação, para garantir a correta observância da tese firmada no Tema 456/STF no presente caso, conforme as razões expostas mais adiante.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, de modo que este proceda à correta aplicação da tese firmada no acórdão do RE nº 598.677/RS (Tema 456), nos termos do art. 992, CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual fixada a seguinte tese vinculante: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE manteve acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que havia concedido a segurança postulada para impedir que o Estado do Rio Grande do Sul exigisse o pagamento antecipado da diferença de ICMS resultante entre as alíquotas interestadual e interna, por meio de Decretos declarados inconstitucionais por alterarem o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao Recurso da Reclamante, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 15.730/2016 TRAZ A PREVISÃO GERAL PARA A COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS EM TODOS OS SEUS TERMOS. 



    1. No julgamento do RE 598.677/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 456), a Corte de Uniformização da Jurisprudência Constitucional fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” 



    2. A partir da leitura dos art. 28, 29 e 30 da Lei estadual nº 15.730/2016, observa-se que o presente caso está em consonância com a tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF, uma vez que a legislação estadual dispõe expressamente sobre o aspecto temporal do fato gerador na hipótese de cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, de maneira específica e a contento, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema. 



    3. Diversamente do que se sucedeu no Estado do Rio Grande do Sul, a matéria disciplinada pela Lei Estadual nº 15.730/2016 traz a previsão geral para a cobrança antecipada do ICMS em todos os seus termos, deixando para o Decreto Estadual nº 44.650/2017 a regulamentação da forma de exigência do tributo. 



    4. Recurso de apelação a que se nega provimento.”



    Destaco os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada:



    1. Trata-se de apelação interposta MULT DIAGNOSTICA LTDA, em face de sentença, que denegou a segurança pleiteada no sentido de afastar a cobrança de ICMS antecipado. 



    2. Em suas razões recursais, aduz a apelante, em apertada síntese, que a cobrança de ICMS antecipado pelo Estado de Pernambuco vai de encontro ao entendimento assentado pelo STF no Tema 456 de sua repercussão geral, pelo fato de tal cobrança tributária ter sido levada a cabo pelo Decreto 44.650/2017, e não por lei em sentido estrito, conforme preconiza o art. 150, §7°, da CF/88, já que a Lei Estadual nº 15.730/2016 não institui efetivamente a cobrança do ICMS antecipado nem estabelece os contornos para essa exação, indicando apenas uma possibilidade de regulamento, de forma genérica e ilimitada.



    [...]



    1. De antemão, ressalto que razão não assiste à apelante, motivo pelo qual este recurso não merece ser provido. Explico.



    2. No julgamento do RE 598.677/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 456), a Corte de Uniformização da Jurisprudência Constitucional fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”



    [...]



    5. No caso em tela, a Lei Estadual nº 15.730/2016, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, trata da presente temática nos seguintes termos:



    Art. 28. Decreto do Poder Executivo pode exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da base de cálculo da operação ou da prestação subsequente efetuada pelo contribuinte, inclusive na entrada de mercadoria procedente de outra UF. 



    § 1º O imposto antecipado pode ser relativo à operação subsequente, às operações subsequentes até a última, destinada a consumidor final, ou a uma parcela do imposto da operação subsequente. 



    § 2º Quando o imposto antecipado não alcançar todas as etapas de circulação da mercadoria até o consumidor final, o recolhimento do mencionado imposto não desobriga o adquirente de apurar e recolher o respectivo ICMS relativo à operação subsequente. 



    § 3º O pagamento antecipado de que trata o caput pode ser exigido em função do tipo da mercadoria, atividade econômica do contribuinte ou da respectiva situação no CACEPE. 



    Art. 29. A base de cálculo do imposto antecipado previsto no art. 28 é: (Lei 15.954/2016 – efeitos a partir de 1°.04.2017) (...) e) na hipótese de mercadoria proveniente de outra UF para entrega a destinatário incerto deste Estado, o valor da operação constante do respectivo documento fiscal acrescido dos valores de que tratam os itens 2 e 3 da alínea “c”; ou (Lei 15.954/2016 – efeitos a partir de 1°.04.2017) 



    Art. 30. O imposto antecipado deve ser calculado mediante a aplicação do percentual correspondente à alíquota do ICMS vigente para as operações internas, sobre a respectiva base de cálculo, deduzindo-se do resultado obtido o valor do crédito fiscal destacado no correspondente documento fiscal de aquisição. 



    § 1º Em substituição ao cálculo previsto no caput, o valor do ICMS antecipado pode ser obtido mediante a aplicação sobre a respectiva base de cálculo: I - do percentual correspondente à diferença entre a alíquota do ICMS vigente para as operações internas e aquela prevista para as operações interestaduais; ou II - de um percentual específico, nos termos da legislação tributária. 



    § 2º Salvo disposição expressa em contrário, quando o imposto antecipado for relativo à operação subsequente ou a uma parcela do imposto da operação subsequente, na hipótese de concessão de crédito presumido relativo à operação com a respectiva mercadoria, o cálculo do imposto antecipado deve considerar o mencionado benefício fiscal. (Lei 16.473/2018)



    6. A partir da leitura dos referidos dispositivos legais, observa-se que o presente caso está em consonância com a tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF, uma vez que a legislação estadual dispõe expressamente sobre o aspecto temporal do fato gerador na hipótese de cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, de maneira específica e a contento, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema.



    Com efeito, diversamente do que se sucedeu no Estado do Rio Grande do Sul, a matéria disciplinada pela Lei Estadual nº 15.730/2016 traz a previsão geral para a cobrança antecipada do ICMS em todos os seus termos, deixando para o Decreto Estadual nº 44.650/2017 a regulamentação da forma de exigência do tributo.



    7. Dessa forma, não se verifica qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade praticado pelo Estado de Pernambuco na cobrança antecipada de ICMS.” (eDoc. 3, fls. 293-298)



    Posteriormente, o Tribunal reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte, por entender que o decisum estaria em harmonia com a tese fixada por esta CORTE no Tema 456-RG, em acórdão assim ementado:



    “Direito constitucional. Agravo interno. Decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário. Cobrança antecipada de ICMS. Existência de lei estadual. Precedente da sistemática da repercussão geral. Tema 456 do STF. Conformidade do acórdão. Decisão mantida. Insurgências manifestamente improcedentes. Multa. Agravo não provido. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundamentada no precedente afirmado para o Tema 456 da sistemática da repercussão geral. 



    2. Hipótese em que se reconhece, no âmbito do Estado de Pernambuco, a previsão em lei em sentido estrito da sistemática da antecipação tributária, mais precisamente por meio dos artigos 28, 29 e 30 da Lei Estadual nº 15.730/2016, de maneira específica, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema, tendo o Decreto Estadual nº 44.650/2017 mero caráter regulamentador. 



    3. Acertada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, dada a conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante. 



    4. Inexistência de distinção. Insurgências manifestamente improcedentes da parte agravante diante de questão pacificada pelo STF. 



    5. Aplicação de multa no valor correspondente a ½ salário mínimo, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto nos artigos 81, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC. 



    6. Agravo interno não provido.” (eDoc. 3, fls. 48-49)



    Como se vê, não há qualquer violação aos paradigmas apontados ou teratologia na decisão reclamada, uma vez que a autoridade reclamada assentou a existência de Lei Estadual em sentido estrito prevendo a sistemática da antecipação tributária. Nesse sentido, em caso análogo, RCL 80.399, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/06/2025; RCL 72.637-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe de 12/12/2024, com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e de teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. 4. O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente